Tribunal: STF
Processo: ARE 1113285
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMPREGADO PÚBLICO – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – PRECEDENTE – PLENÁRIO. Submetem-se à aposentadoria pelo implemento de idade apenas servidores públicos titulares de cargo efetivo, excluídos os empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, cujo vínculo com a Administração é de índole contratual. Precedente: recurso extraordinário nº 786.540, de relatoria do ministro Dias Toffoli, Pleno, julgado sob a óptica da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 15 de dezembro de 2017. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.